Tribunal: TJSP
Processo: 1016370-04.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ELETRÔNICO DITOS NÃO CONTRATADO – DANO MORAL – Autor afirma não ter contratado o empréstimo, só tendo sido este cancelado pelo banco após oito dias, o que lhe causou diversos danos psicológicos que devem ser indenizados – Ação julgada improcedente - Insurgência pela autora – Descabimento – Dano moral não configurado – Situação descrita que

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ELETRÔNICO DITOS NÃO CONTRATADO – DANO MORAL – Autor afirma não ter contratado o empréstimo, só tendo sido este cancelado pelo banco após oito dias, o que lhe causou diversos danos psicológicos que devem ser indenizados – Ação julgada improcedente - Insurgência pela autora – Descabimento – Dano moral não configurado – Situação descrita que trata-se apenas de mero dissabor contratual – Banco que cancelou o empréstimo oito dias após o comunicação sem gerar qualquer desconto no benefício do autor – Sentença confirmada – Recurso desprovido, nos termos do presente acórdão.*